Tribunal: TJPA
Processo: 0819484-30.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819484-30.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: EVERSON FERREIRA RODRIGUES, CARLOS MIRANDA PACHECO FILHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MELGAÇO

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Everson Ferreira Rodrigues e Carlos Miranda Pacheco Filho, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Melgaço/PA que homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva, nos autos da Ação Penal nº 0800533-12.2025.8.14.0089, por suposta prática de furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, CP), fatos ocorridos em 11/09/2025. A defesa alegou: abuso policial na apreensão, ilegalidade da busca pessoal, ausência de flagrante, nulidade das provas, ausência de requisitos para a prisão preventiva (arts. 312 e 313 do CPP), desproporcionalidade da custódia diante de condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta e adequada à luz do art. 312 do CPP; e (ii) verificar se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes e adequadas para tutelar os fins do processo penal no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se conhece das alegações que demandam dilação probatória, como suposta violência policial, ilicitude da prova por “
fishing expedition
” e trancamento da ação penal, pois tais matérias exigem instrução incompatível com a via estreita do habeas corpus.

A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva representa novo título jurídico de custódia, autônomo, que supre eventuais vícios do flagrante, desde que a decisão judicial esteja devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos.

Em relação a
Everson Ferreira Rodrigues
, a preventiva está fundada na apreensão do objeto subtraído, posse de outro celular de origem duvidosa e tentativa de negociação direta com a vítima, somadas ao histórico recente de descumprimento de medidas cautelares em outros feitos no mesmo ano, caracterizando reiteração criminosa e risco à instrução criminal (arts. 312, caput, e § 1º, do CPP).

Em relação a
Carlos Miranda Pacheco Filho
, a fundamentação apontou: apreensão do bem, condução voluntária ao local da ocultação do objeto, reincidência específica, condenações definitivas por crimes graves (latrocínio e estupro de vulnerável), execução penal em curso no regime semiaberto e prática de novo delito após intimação de medidas protetivas, evidenciando risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal.

A decisão impugnada atendeu ao dever constitucional de motivação (CF, art. 93, IX) e observou os parâmetros legais dos arts. 312, 313 e 315, § 2º, do CPP, apresentando elementos individualizados e contemporâneos à custódia.

A jurisprudência do STJ reconhece a gravidade concreta da conduta, o modus operandi e a reincidência como fundamentos idôneos à segregação cautelar, sobretudo quando as medidas cautelares diversas já se revelaram ineficazes.

A existência de condições pessoais favoráveis não afasta a prisão preventiva quando presentes indícios de reiteração, descumprimento de ordens judiciais e risco à efetividade da persecução penal, nos termos da jurisprudência consolidada.

A determinação judicial de realização de novo exame de corpo de delito em Everson, para apurar eventual violência, confirma o respeito ao devido processo e não compromete a validade do decreto preventivo, lastreado em fundamentos autônomos e contemporâneos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A conversão da prisão em flagrante em preventiva é válida quando amparada em elementos concretos, individualizados e contemporâneos, que revelem o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis.

O descumprimento reiterado de medidas cautelares autoriza, por si só, a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.

A existência de condenações anteriores, execução penal em curso e reincidência específica demonstram risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal.

Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva, se presentes os fundamentos legais que a justificam.

Alegações de abuso policial ou ilicitude da prova exigem dilação probatória, incompatível com o rito do habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, § 6º; 302, IV; 312, caput e § 1º; 313, I e II; 315, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 872.604/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), T6, DJe 07.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer parcialmente do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de EVERSON FERREIRA RODRIGUES e CARLOS MIRANDA PACHECO FILHO, contra decisão do JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MELGAÇO que homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva nos autos do processo de origem nº 0800533-12.2025.8.14.0089, pela suposta prática de furto qualificado (art. 155, §4º, IV, CP), fatos de 11/09/2025.

A Defesa alega, em síntese: quanto a Everson Rodrigues, apreensão mediante agressões por agentes públicos (exame de corpo de delito com lesão), pedindo o relaxamento da prisão e a exclusão das provas; quanto a Carlos Filho, inexistência de flagrante e busca pessoal ilegal
(“fishing expedition
” /art. 244 CPP); para ambos, ausência de fundamentação idônea (art. 93, IX, CF; arts. 312/315 CPP), falta dos requisitos dos arts. 312/313 CPP e suficiência de medidas cautelares (art. 319 CPP). Requer subsidiariamente o trancamento da ação penal.

A liminar foi indeferida ID 29942948.

Requisitadas informações, a autoridade apontada prestou, como se lê no ID 29976236.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela denegação da ordem (ID 30168842).

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

No que concerne às alegações que reclamam incursão aprofundada no acervo fático-probatório - relaxamento por suposta violência policial (a demandar verificação técnico-pericial acerca da origem e contemporaneidade da lesão, já objeto de novo exame determinado pelo juízo a quo), arguição de “
fishing expedition
”/ilicitude da busca pessoal e

trancamento da ação penal por ausência de justa causa - não conheço do
writ
nesses tópicos, por exigirem dilação instrutória incompatível com a via mandamental. Acresça-se que a conversão do flagrante em prisão preventiva inaugura título autônomo de custódia, apto a superar eventuais vícios do auto de prisão em flagrante, ressalvadas hipóteses de nulidade evidente do próprio decreto constritivo, o que, como se demonstrará, não se verifica no caso concreto.

II – MÉRITO

Na via mandamental, cabe aferir se a custódia se encontra lastreada em fundamentos concretos, à luz dos arts. 312 e 315 do CPP.

Destaca-se, inicialmente, o trecho da decisão em que o juízo dito coator decretou a prisão preventiva dos pacientes:

“ (...)

Trata-se de comunicação da prisão em flagrante de EVERSON FERREIRA RODRIGUES e CARLOS MIRANDA PACHECO FILHO. Consta do auto de prisão em flagrante que os flagranteado foram detidos em tais circunstâncias, em virtude da suposta prática dos delitos previstos no artigo 155, §4º, IV do CP. Em que pese a alegação da defesa de que a prisão não se deu em nenhuma hipótese de flagrante, dos autos é possível extrair que não assiste razão a defesa. O fato de ter conduzido os policiais ao local onde estava escondido o celular, iPhone, da vítima Alcilene, conduz ao reconhecimento de indícios de sua participação no delito e a posse dos objetos produto do crime. Além disso, em relação ao acusado Everson, este tentou fazer contato com a vítima Alcilene com intuito de coerção para informar que não envolve a polícia, pois iria devolver o seu telefone, momento em que, foi entregue pela vítima e detido pelos policiais, que o a apreenderam já em posse de outro aparelho telefônico. O que se mostra na hipótese é que Everson, tentou negociar diretamente com a vítima para "devolver" o telefone. Depois, foi encontrado em posse de outro aparelho telefônico no momento da prisão, ou seja, a sua conduta evidencia a continuidade delitiva e a posse de objetos presumivelmente oriundos de crime. Dessa maneira, a alegação da defesa de ausência de flagrante delito e ilegalidade da busca pessoal não prosperam pelos seguintes fundamentos: Evidências objetivas: O conjunto probatório demonstra a materialidade e autoria delitivas através de elementos concretos (localização do celular da vítima e apreensão de outro aparelho). Presunção legal: A legislação processual penal estabelece presunção de autoria quando o agente é encontrado com objetos que presumivelmente decorrem da prática criminosa, sendo desnecessária a prisão no exato momento da execução. Contexto fático: As circunstâncias da prisão (condução ao local do objeto escondido e tentativa de negociação com a vítima) corroboram a tipificação no art. 155, §4º, IV do CP. Quanto às alegações da defesa no que tange à ilegalidade da busca pessoal não encontra respaldo nos elementos objetivos constantes dos autos. A tentativa de desqualificar a atuação policial mediante argumentação genérica contrasta com a solidez do conjunto probatório produzido, que evidência: a) Fundamento concreto para a abordagem: A denúncia, ainda que anônima, foi corroborada pelos fatos subsequentes, legitimando a atuação policial. Destaco aqui que negar eficácia à busca pessoal quando se tem direcionada denúncia direta aos fatos, é esvaziar e dissuadir por completo a participação popular na consecução e apuração de cometimento de possíveis crimes, levando ao fim à imensa sensação de impunidade e descrença nas autoridades policiais, judiciais e ao fim, na própria política pública de segurança. b) Caracterização inequívoca do flagrante: Os elementos objetivos (condução ao local, tentativa de negociação, apreensão de objetos) configuram hipótese clara de flagrante presumido. c) Observância do devido processo legal: Os procedimentos adotados respeitaram as garantias constitucionais e as formalidades processuais exigidas. Desta feita, a análise jurídico-doutrinária dos elementos constantes nos autos demonstra a plena legalidade da abordagem policial e a inequívoca caracterização do flagrante delito na modalidade presumida. Os argumentos defensivos, embora legítimos no exercício da ampla defesa, não encontram sustentação nos fatos apurados e na interpretação jurisprudencial consolidada. A conduta dos acusados, especialmente a condução voluntária ao local de ocultação do objeto subtraído e a tentativa de negociação extrajudicial com a vítima, constituem elementos probatórios de robustez inquestionável, suficientes para afastar qualquer alegação de nulidade procedimental. Destarte, a prisão em flagrante encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, não merecendo acolhimento as alegações de irregularidade suscitadas pela defesa, devendo prevalecer a homologação do auto de prisão em flagrante nos termos propostos. Portanto, o flagrante delito encontra-se devidamente caracterizado e se enquadram na hipótese de flagrante presumido o art. 302, IV do CPP. A prisão foi efetuada legalmente, inexistindo vícios formais ou materiais que maculem a peça, em face da observância dos requisitos exigidos para a realização da prisão em flagrante e sua documentação, previstos nos artigos 302, I, e 304, todos do Código Penal Brasileiro e artigo 5º, incisos LXI, LXII, LXIII e LXIV, da Constituição Federal, razão pela qual HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante do nacional EVERSON FERREIRA RODRIGUES e CARLOS MIRANDA PACHECO FILHO. ANÁLISE DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA A) CARLOS MIRANDA PACHECO FILHO Requisitos do art. 312 do CPP: a) Prova da existência do crime (materialidade): PRESENTE. Os depoimentos das vítimas e testemunhas, bem como a apreensão dos objetos furtados, comprovam a materialidade delitiva. b) Indícios suficientes de autoria: PRESENTE. Os elementos probatórios coligidos nos autos, incluindo o flagrante, depoimentos e apreensão dos bens em poder do acusado, demonstram indícios suficientes de autoria. Fundamentos da prisão preventiva: c) Garantia da ordem pública: PRESENTE. A análise da extensa ficha criminal do acusado revela um histórico de reiteração criminosa alarmante, com 14 processos criminais, incluindo condenações transitadas em julgado, inclusive por crimes de grande gravidade como Latrocínio e estupro de vulnerável. Destaca-se: Processo nº 20000155520248140089 (Execução da Pena - SEEU): O acusado encontra-se em cumprimento de pena no regime semiaberto desde 2024, tendo sido advertido em audiência no início deste ano sobre suas obrigações, dentre elas não cometer novos ilícitos. Processo nº 0800473-44.2022.8.14.0089: Condenação transitada em julgado, demonstrando o desprezo pelas decisões judiciais. Processo nº 0800530-57.2025.8.14.0089: Na data de ontem (11/09/2025), o acusado foi intimado das medidas protetivas de urgência e, ainda assim, não atendeu as ordens da Justiça, praticando novo delito. Há notícias e registros em seu histórico criminal, inclusive, de fuga do sistema prisional. O cometimento de novo delito durante o cumprimento de pena no regime semiaberto caracteriza em tese possível regressão de regime, conforme art. 118, I, da LEP. d) Conveniência da instrução criminal: PRESENTE. O histórico do acusado demonstra tendência a descumprir ordens judiciais, podendo interferir na instrução processual. e) Garantia da aplicação da lei penal: PRESENTE. O padrão de comportamento do acusado revela risco de fuga e subtração da aplicação da lei penal, somando-se a isso, o fato de ser contumaz na prática delituosa gerando perigo pelo seu estado de liberdade. Análise da conduta: O que se observa é um flagrante desrespeito ou mesmo menosprezo pela Justiça por parte do acusado, ou até mesmo o sentimento de que a Justiça nada faria e que poderia sair impune. Tal conduta não pode ser tolerada pelo Poder Judiciário. A ousadia do acusado é evidente: intimado das medidas protetivas ontem e ainda assim praticando novo delito no dia seguinte, demonstra total desprezo pelas determinações judiciais. Nesse sentido: EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É válida a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o risco de reiteração delitiva. 2. Agravo interno desprovido. (STF - HC: 219658 RS, Relator.: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 29/05/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-06-2023 PUBLIC 19-06-2023) Assim, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de CARLOS MIRANDA PACHECO FILHO, com fundamento no art. 312 do CPP, pelos motivos acima expostos. B) EVERSON FERREIRA RODRIGUES Da mesma forma, a prisão preventiva está devidamente fundamentada em razão da reiteração criminosa e do descumprimento das medidas cautelares impostas nos autos do processo 0800481-16.2025.8.14.0089, dentre elas não cometer novos ilícitos. Aplica-se ao caso o disposto no art. 312, §1º do CPP: "§ 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares." O acusado demonstra padrão de descumprimento sistemático de ordens judiciais, não podendo permanecer em liberdade. Ressalto que no caso concreto é a TERCEIRA VEZ APENAS ESSE ANO, que o custodiado descumpre medidas cautelares determinadas em audiências de custódia. Cito os processos ns.º 0800036-95.2025.8.14.0089; 0801905- 71.2024.8.14.0043 e 0800481-16.2025.8.14.0089. O descumprimento sistemático de medidas cautelares pelo acusado configura elemento de extrema relevância para a aferição da necessidade e adequação das cautelas penais. Conforme preleciona Aury Lopes Jr., "a reiteração criminosa e o descumprimento de medidas cautelares anteriores são circunstâncias que evidenciam a inadequação das medidas menos gravosas e a necessidade de cautelas mais rigorosas" (Direito Processual Penal, 17ª ed., p. 687). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado de forma consolidada no sentido de que o histórico de descumprimento de medidas cautelares constitui fundamento idôneo para a imposição ou manutenção de cautelas mais gravosas: "O descumprimento reiterado de medidas cautelares diversas da prisão preventiva autoriza a decretação desta, nos termos do art. 312 do CPP, uma vez demonstrada a inadequação das medidas menos gravosas. Precedentes" (AgRg no HC n. 955.849/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 17/2/2025.). O histórico de descumprimento de medidas cautelares por parte do acusado, aliado à sua manifesta tendência em desrespeitar as determinações judiciais, configura elemento determinante para a manutenção e eventual agravamento das cautelas penais impostas. Tal conduta não apenas compromete a eficácia do sistema processual penal, mas também atenta contra a credibilidade e autoridade do Poder Judiciário. A preservação da ordem pública e da aplicação da lei penal exige resposta proporcional e adequada do sistema de justiça, sob pena de banalização das medidas cautelares e enfraquecimento da própria função jurisdicional. Como bem observa a doutrina e jurisprudência pátrias, a reiteração no descumprimento de cautelas justifica, per si, a imposição de medidas mais gravosas, em observância aos princípios da efetividade e credibilidade da justiça. Destaco aqui que por menor que fosse o crime cometido pelo acusado, a decretação da prisão preventiva já estaria presente, em razão do descumprimento de medidas cautelares não atendidas por parte do flagranteado. Quanto ao exame de corpo de delito: Embora haja alegação de lesão, até que se verifique se foi decorrente deste fato ou não, a prisão do acusado será convertida em preventiva, considerando o reiterado descumprimento de ordens judiciais. Contudo, considerando que consta lesão apontada no exame de corpo de delito de Everson (id 156546659, fls. 29), DETERMINO expedição de ofício para SEAP, após a transferência do acusado, para que providencie novo exame, com a finalidade de apontar se as lesões são atuais ou não, considerando que nas imagens de id 156550918, nada aponta de qualquer hematoma atual no corpo do acusado. Por todo o exposto CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de EVERSON FERREIRA RODRIGUES, com fundamento no art. 312 do CPP. DETERMINAÇÕES FINAIS OFICIE-SE a SEAP para realização de novo exame de corpo de delito em Everson Ferreira Rodrigues, com a finalidade de apontar se as lesões são atuais ou não, considerando que nas imagens de id 156550918, nada aponta de qualquer hematoma atual no corpo do acusado; OFICIE-SE à autoridade policial, para transferência imediata dos acusados; OFICIE-SE o Município de Melgaço para apuração de possível irregularidade na conduta dos guardas municipais, em especial o policial conhecido por "Sanção", conforme relato em audiência de custódia, gravação de mídia áudio e vídeo; INTIME-SE o Ministério Público e a Defensoria Pública; CADASTRE-SE a audiência no sistema BNMP; COMUNIQUE-SE ao juízo da execução sobre a prisão preventiva do acusado Carlos Miranda Pacheco Filho, para apurar possível regressão de regime, autos SEEU nº 20000155520248140089; Neste ato, sai devidamente intimado o acusado da sentença proferida nos autos do processo 0800036-95.2025.8.14.0089, manifestando-se sobre o direito de recorrer. Os autos deverão ser remetidos à Defensoria Pública para apresentação da apelação, conforme requerido pelo acusado. Vistas ao Ministério Público dos autos nº 0800481-16.2025.8.14.0089, para se manifestar no prazo de 5 dias quanto ao descumprimento das cautelares. Após o cumprimento das determinações, REMETAM-SE os presentes autos ao Juízo das Garantias para prosseguimento do feito, nos termos do art. 3º-C do CPP. Cumpra-se com urgência, inclusive em regime de plantão. A presente decisão serve como MANDADO DE PRISÃO/OFÍCIO/INTIMAÇÃO/COMUNICAÇÃO, devendo ser enviada às autoridades competentes para o devido cumprimento. Saem os presentes intimados. Melgaço/PA, 12 de setembro de 2025. BRUNO FELIPPE ESPADA Juiz de Direito titular da comarca de Melgaço”

Sabe-se que é dever funcional do juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988. No que tange à decretação ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deve ser devidamente fundamentação em circunstâncias do art. 312 do CPP.

No tocante ao paciente
EVERSON FERREIRA RODRIGUES
, em sua decisão, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, o juízo dito coator fundamentou quanto ao
fumus comissi delicti
, prova da materialidade e indícios suficientes de autoria: realçou as declarações da vítima, o registro da ocorrência, a apreensão de aparelho celular em poder do paciente e a notícia de tentativa de “negociação” direta com a ofendida para devolução do bem, elementos que, em conjunto, corroboram sua vinculação aos fatos; Quanto ao
periculum libertatis
, o juízo de origem apontou circunstâncias concretas do caso: reiteração delitiva e descumprimento sistemático de medidas cautelares em outros feitos no mesmo ano (com inclusive sentença condenatória e novo pedido de preventiva), além do modus operandi que envolve posse/ocultação de objetos subtraídos e contato com a vítima, quadro que evidencia risco atual de reiteração, embaraço à instrução e frustração da aplicação da lei penal.

No tocante ao paciente
CARLOS MIRANDA PACHECO FILHO
, em sua decisão o juízo dito coator fundamentou, quanto ao
fumus comissi delicti
, prova da materialidade e indícios suficientes de autoria: destacou as declarações das vítimas, a apreensão dos objetos furtados e a condução voluntária do próprio paciente ao local de ocultação do bem, conjunto apto a sustentar, inclusive, o flagrante na forma do art. 302, IV, do CPP; Quanto ao
periculum libertatis
, o juízo de origem apontou circunstâncias concretas do caso: extenso histórico criminal (com condenações transitadas por crimes graves), execução em regime semiaberto em curso, histórico de fuga e a prática de novo delito logo após intimação de medidas protetivas.

A motivação, portanto, não se limitou à gravidade em abstrato do tipo penal. Houve individualização dos elementos do caso quanto a ambos os pacientes: em relação a Everson Ferreira Rodrigues, o juízo destacou as declarações da vítima, a recuperação do bem, a posse de outro aparelho de origem suspeita, a tentativa de “negociação” direta para devolução do celular, além do histórico recente de reiteração e de descumprimento de cautelares em outros feitos (CPP, art. 312, §1º), evidenciando risco atual de reiteração e embaraço à instrução; quanto a Carlos Miranda Pacheco Filho, ressaltou-se as declarações das vítimas, a apreensão dos objetos e a condução voluntária ao local de ocultação do bem (art. 302, IV, CPP), somadas ao extenso histórico criminal (com condenações transitadas, execução em regime semiaberto, notícia de fuga e prática de novo delito logo após intimação de medidas protetivas), quadro que aponta perigo contemporâneo à ordem pública e à aplicação da lei penal. Também houve enfrentamento expresso da alegação defensiva sobre agressões (com determinação de novo exame de corpo de delito), o que reforça o cumprimento do dever de fundamentação (CF, art. 93, IX) e a atualidade do perigo exigida pelo art. 312, §2º, do CPP.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a gravidade concreta e o
modus operandi
como vetores idôneos à preventiva, quando reveladores do
periculum libertatis
e do risco de reiteração/abalo à ordem pública:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRISÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOVAÇÃO RECURSAL. SÚMULA N. 691/STF. INAPLICABILIDADE. 1. Verifica-se a presença de fundamentos concretos para a denegação da ordem e manutenção da prisão cautelar, a bem da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente e do risco de reiteração criminosa, uma vez que o acusado é reincidente em crime patrimonial, e a posse de diversos instrumentos para a prática do delito demonstra a preparação, organização e comprometimento do autuado com a prática delitiva que, em comparsaria, se propôs a empreender. 2.
É firme o entendimento jurisprudencial de que "a segregação cautelar para a garantia da ordem pública se mostra fundamentada no caso em que o modus operandi empregado revela especial desvalor da conduta" (AgRg no HC n . 582.326/PR, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020)
, a evidenciar a periculosidade real, propensão à prática delitiva e à conduta violenta, como no caso. 3. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019). 4. "Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas" (AgRg no HC n. 573.598/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe 30/6/2020.) 5. O suscitado excesso de prazo no oferecimento da denúncia não foi verificado, até porque a exordial acusatória foi oferecida em 20/10/2023, apenas três dias após a prisão em flagrante do réu .6. A mitigação da Súmula n. 691/STF só é aplicável em caso de impetração contra decisão de indeferimento de liminar no writ originário, o que não é o caso dos autos.7. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”

(STJ - AgRg no HC: 872604 SP 2023/0429894-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 04/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024) (G.N.)

Reconhecido o
periculum libertatis
de ambos os pacientes à luz de elementos concretos do caso, as medidas alternativas mostram-se inadequadas e insuficientes para neutralizar os riscos apontados (CPP, art. 282, I, II e §6º). Quanto a Everson Ferreira Rodrigues, o risco decorre da reiteração delitiva e do descumprimento prévio de cautelares em 2025 (CPP, art. 312, §1º), somados à tentativa de contato/“negociação” com a vítima para devolução do bem e à posse de outro aparelho de origem suspeita, quadro que revela inidoneidade prática de monitoramento eletrônico, recolhimento noturno ou simples proibições de aproximação/contato. No tocante a Carlos Miranda Pacheco Filho, a apreensão do objeto, a condução voluntária ao local de ocultação e o extenso histórico criminal (com condenações graves, execução em regime semiaberto, notícia de fuga e prática de novo delito logo após intimação de medidas protetivas) evidenciam risco atual de reiteração e evasão, de modo que providências menos gravosas não se mostram suficientes para resguardar a ordem pública nem assegurar a aplicação da lei penal.

Ademais, sem prejuízo da apuração própria e do novo exame pericial já determinado pelo juízo de origem — providências compatíveis com a tutela da integridade do custodiado —, não se constatou, no estreito âmbito deste
writ
, nulidade apta a desconstituir o título autônomo da prisão (decreto preventivo), que se mostra idoneamente motivado por elementos independentes e contemporâneos.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão nos requisitos do art. 312 do CPP de maneira concreta e idônea, não obtendo êxito o impetrante em demonstrar a ausência dos pressupostos para decretação da prisão cautelar e, consequentemente, a ilegalidade do ato.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do habeas corpus e, na parte conhecida,
DENEGO A ORDEM
, mantendo-se as prisões preventivas decretadas nos autos de origem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 16/10/2025